Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO PRECOCE DE PODERES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSENCIA DE PROVAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO. TERMO INICIAL.
1. Intepretação do contrato e das circunstâncias fáticas para concluir que a parte que, após prestação substancial dos serviços, opta, após pela revogação de poderes do advogado, é obrigada ao pagamento integral dos honorários advocatícios estabelecidos.
2. A alegação de que o pagamento de honorários está vinculado ao êxito da demanda vai de encontro ao teor do contrato, que possui expressa previsão em outro sentido.
3. Os alegados defeitos na prestação de serviços advocatícios devem ser comprovados, na forma estabelecida pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. A mora ex persona ocorre quando não há tempo certo e definido para o cumprimento da obrigação ou, ainda, quando a obrigação não é liquida e positiva.
5. A interpelação judicial pode ocorrer basicamente por dois modos. Pode o credor utilizar do procedimento previsto no art. 726 e seguintes do Código de Processo Civil ou ajuizar ação de cobrança da dívida: a citação válida torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Na hipótese, como os autores não exigiram os valores dos honorários até o momento do ajuizamento da presente demanda, é certo que, até a citação, não se configurou a mora dos devedores.
6. A correção de ofício do valor da causa não configura julgamento ultra petita, porquanto trata-se de providência expressamente autorizada pela norma adjetiva.
7. Recurso de apelação dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do requerido conhecido e não provido.